Tribunal: TJDFT
Processo: 0722894-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0722894-93.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO TOKARSKI, ROMELITA MILAGRES TOKARSKI AGRAVADO: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ALVORECER S/A - SPE, LOURDES CONCEICAO SANTANA, WEMERSON CARDOSO DOS SANTOS D E S P A C H O Vistos, etc. Considerando o teor da certidão e documentos de IDs 12701382 e 12701485, e fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE para, no prazo de até 15 (dias) dias, apresentar endereço(s) atualizado(s) do agravado WEMERSON CARDOSO DOS SANTOS de modo a viabilizar a intimação dele e evitar possíveis nulidades processuais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator